Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-61.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000741-61.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOACIR COSTA PINTO e outros

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

APELADO: EUVALDO SANTOS TERRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE HEREDITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE ENTRE OS IMÓVEIS. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, confirmando a liminar anteriormente concedida, para reintegrar definitivamente o autor na posse do imóvel localizado na Rua Professor Assis Gonçalves, nº 1.102, Centro, Canavieiras/BA.

O recorrente sustentou que o imóvel integra o acervo hereditário de seus genitores e que a venda realizada por Elzenor Ribeiro Falcão ao recorrido foi ilegítima, pugnando pela improcedência do pedido de reintegração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel objeto da lide integra o patrimônio hereditário dos genitores do recorrente, afastando a validade da alienação realizada por Elzenor Ribeiro Falcão; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório evidencia que Elzenor Ribeiro Falcão detinha título legítimo de propriedade sobre o imóvel, adquirido junto ao Município de Canavieiras, e que sua ocupação remonta a 1978, com pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade.

A alegação de que o imóvel comporia o acervo hereditário dos genitores do recorrente não encontra respaldo na prova documental, que revela a existência de imóveis diversos, com distintas matrículas, inscrições municipais e localizações, afastando a identidade entre os bens.

A invocação do princípio da saisine não se aplica ao caso, pois inexiste comprovação de que o bem em questão integrava o patrimônio dos ascendentes do apelante.

A titularidade de Elzenor Ribeiro Falcão era plena e legítima, sendo que a alienação realizada ao recorrido revestiu-se de validade e eficácia, configurando-se, a partir da transmissão da posse, a sucessão possessória prevista no art. 1.207 do Código Civil.

A configuração do esbulho possessório perpetrado pelos apelantes resta evidenciada pela prova testemunhal, demonstrando a ocupação irregular do imóvel mediante arrombamento, em outubro de 2017, preenchendo-se os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

A sentença reconheceu adequadamente o direito do recorrido à reintegração de posse, nos termos do art. 560 do CPC, sendo impertinente a pretensão recursal de reforma.

Mantida a condenação e, em razão do desprovimento do recurso, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

Apela
ção
Cíve
l
n.º
8000741-61.2017.8.05.0043
, tendo como apelante
MOACIR COSTA PINTO

e apelad
o

EUVALDO SANTOS TERRA
,

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo
interposto
, pelas razões adiante expostas.

Salvador, .